Tribunal: TJDFT
Processo: 0003891-32.2015.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PREJUIZO SUPORTADO PELA VÍTIMA QUE ULTRAPASSA O INERENTE AOS CRIMES PATRIMONIAIS. QUANTUM. 1/6. PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que o prejuízo material seja inerente aos crimes contra o patrimônio, a jurisprudência admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando se verificar que o valor do prejuízo foi de relevante quantia para a vítima.
2. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato (primeira fase) ou da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância judicial desfavorável ou circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta.
3. De rigor o seu reconhecimento da confissão espontânea ainda que ela seja informal, parcial, qualificada e/ou retratada em juízo.
4. Recurso parcialmente provido.